Tribunal: TJDFT
Processo: 0739747-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0739747-61.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSEMARY BUENO AVELAR PIRES DECISÃO Vistos etc. Trata o presente feito de matéria referente à GATE/GAEE, objeto de discussão no IDR 2016.00.2.021967-8 (Tema 4) e ADI 2017.00.2.021004-9 que declarou a constitucionalidade do Art. 21, § 3o, inciso I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e do Art. 20, I, da Lei Distrital no 5.103/2013, que afastam a GAEE/GATE nas hipóteses de turmas inclusivas, bem como, a ADPF 615/STF que determinou: “(...) 20. Por todo o exposto, determino, ad referendum do Plenário (RI/STF, art. 21, V), a suspensão de todos os processos em qualquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013.". Em face do exposto, fica suspenso o trâmite dos presentes autos, até ulterior determinação da Corte Superior. Devolvam-se à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem-me conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito